Tribunal: TJDFT
Processo: 0767455-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos por LEIDIANA FREIRE DE LIMA e GETULIO ALVES DE LIMA, com a finalidade de prequestionamento de matéria para eventual interposição de recurso extraordinário, ante o argumento de que o acórdão no 1855301 padece de omissão obscuridade, contradição e erro material.
2. Não foram apresentadas contrarrazões. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. E o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
4. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi apreciada, de forma a concluir pela desconstituição da sentença para apuração de novos cálculos. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
5. Os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito dos embargantes.
6. Outrossim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
7. Por outro lado, deve ser reconhecido o erro material constante no item 9 do acórdão, porquanto o Tema no 673 é oriundo do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para retificar o item 9 do acórdão, nos seguintes termos: “9. No tocante à impugnação ao cumprimento de sentença (ID 56241766), não obstante a ausência de indicação das incorreções encontradas nos cálculos dos credores, inexiste violação ao Tema no 673 do STJ [...]”, mantidos os demais termos e fundamentos.